Tribunal: TJMT
Processo: 0048194-58.2019.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0048194-58.2019.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS EVALDT SANTOS - CPF: 032.794.271-18 (EMBARGANTE), CLEDNEI LIBORIO FELICIANO - CPF: 860.812.761-04 (ADVOGADO), VITOR EVALDT BRAGA DOS SANTOS - CPF: 075.019.951-25 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0048194-58.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: CARLOS EVALDT SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 619 DO CPP. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em Apelação Criminal que manteve a condenação do embargante pela prática do crime de tráfico de drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há omissão no acórdão quanto à análise da alegação de insuficiência de provas; (ii) determinar se os embargos declaratórios podem ser utilizados para fins de prequestionamento quando inexistentes os vícios do artigo 619 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há omissão no acórdão embargado, pois todas as razões que formaram o convencimento do julgador foram expostas de forma clara e suficiente, especialmente quanto à materialidade e autoria delitivas, corroboradas por provas documentais e testemunhais.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada e decidida, mas apenas à correção de eventuais omissões, contradições, obscuridades ou ambiguidades, inexistentes no caso.

5. O prequestionamento exige a presença de vícios previstos no art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade no julgado, nos termos do art. 619 do CPP”. “2. O fato de o acórdão concluir em sentido contrário ao interesse da parte não configura omissão ou contradição, não sendo cabível o manejo de Embargos de Declaração para fins de rejulgamento da causa.” “3. O prequestionamento de teses jurídicas pressupõe a existência de vícios no julgado, não sendo admissível a oposição de embargos declaratórios apenas para esse fim”.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED no 0003071-18.2010.8.11.0021, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2024; STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0048194-58.2019.8.11.0042

EMBARGANTE: CARLOS EVALDT SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração vertidos contra decisão colegiada pronunciada na Apelação Criminal no 0048194-58.2019.8.11.0042, que desproveu o recurso do embargante, mantendo sua condenação pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, em regime fechado.

Em síntese, o embargante sustenta que há omissão no acórdão,
“consistente no não enfrentamento de tese jurídica defensiva arguida no recurso de apelação alusiva ausência de provas para embasar um decreto condenatório, bem como o ônus da prova do acusador”
.

Aduz, ainda, que
“os embargos de declaração também têm a finalidade de prequestionamento explícito da matéria, deixando-a delineada para a discussão da Corte Superior”
.

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 0048194-58.2019.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inobstante a pretensão do embargante, não vislumbro qualquer vício a ser sanado no acórdão, pois não demonstrados quaisquer dos fundamentos preconizados na norma do artigo 619 do CPP.

Esta Câmara Criminal manteve a sentença condenatória, ao identificar a responsabilidade criminal do embargante, nos termos da seguinte EMENTA:

“As provas documentais e testemunhais, incluindo os depoimentos dos policiais que participaram das investigações e do cumprimento do mandado de busca e apreensão, são suficientes para comprovar a materialidade e autoria do crime.

As alegações do apelante de que não residia no local e de que os materiais ilícitos não lhe pertenciam não foram corroboradas por qualquer elemento probatório, sendo confrontadas pelas declarações de testemunhas e corréu, que indicaram que ele residia na casa onde foram encontradas drogas e ácido bórico.

O mandado de busca e apreensão foi fundamentado em investigação preliminar, confirmada em juízo, que apontava o imóvel como ponto de tráfico de drogas, reforçado pela apreensão de entorpecentes, material característico do tráfico (ácido bórico) e dinheiro em espécie, bem como pela movimentação suspeita no local.”

Se o acórdão atacado apresenta de forma contundente todas as razões que formaram o convencimento do julgador, não há qualquer vício a ser sando por meio dos aclaratórios.

De mais a mais,
“o julgador não é obrigado a refutar todas as teses aventadas pelas partes, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”
(TJMT, ED no 0003071-18.2010.8.11.0021, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 23/09/2024).

Nessa linha, a conclusão em sentido diverso do postulado ou defendido pela parte não autoriza a interposição de embargos declaratórios.

Conforme bem apontou a i. PGJ, em suas contrarrazões,
“o acórdão embargado não padece do alegado vício de omissão, obscuridade ou contradição, apenas decidiu a lide de forma contrária aos interesses do Embargante”
.

Com efeito, verifica-se propósito de rejulgamento da matéria pelo Tribunal, a justificar o não acolhimento dos embargos.

Destaco os seguintes julgados deste Tribunal:

“A interposição de embargos de declaração não se apresenta justificável quando “da simples leitura do acórdão embargado depreende-se que a matéria posta nos autos restou clara e explicitamente apreciada” (TJMT, ED N.U 0044697-07.2015.8.11.0000). O prequestionamento, mesmo em sede de recurso aclaratório, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED no 0095881-94.2018.8.11.0000).”
(TJMT, ED no 1005061-41.2020.8.11.0000, Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 20.07.2020)

“O fato de “o decisum concluir em sentido diverso do defendido pelo ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios” (STJ, EDcl no MS no 21.766/DF). “Não se pode falar em omissão ou contradição, quando o embargante se refere a matéria devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora” (ED 46015/2018 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 12.6.2018). Os Embargos de Declaração devem ser desprovidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 619 do CPP.”
(TJMT, ED no 0026216-64.2015.8.11.0042, Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, Vice-Presidência, Julgado em 28/05/2019)

Por fim, o prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade, segundo premissas desta Câmara Criminal:

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).”
(TJMT, ED no 0015785-52.2019.8.11.0002, Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal 24/03/2023)

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)” (TJMT, ED NU 1002101-40.2021.8.11.0045). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.”
(TJMT, ED no 1001284-39.2021.8.11.0024, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, 11/04/2023)

Com essas considerações,
rejeito
os Embargos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025